Tribunal: TJDFT
Processo: 20160910206680APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Acontradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna. Somente há que se falar em contradição quando a decisão judicial apresenta proposições entre si inconciliáveis.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.